Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723499-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IZABEL CASSERLEY MARTINS, MARCELO ALEXANDRE MARTINS IMPETRANTE: RODRIGO CASTOR DE MATTOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 8 VARA CRIMINAL DE BRASILIA/DF DESPACHO Em atenção à petição de Id 75738643, defiro o pedido de retirada de pauta de julgamento. À Procuradoria de Justiça para ciência. Suspenda-se o trâmite do processo nos moldes determinados no Recurso Extraordinário n.o 1.537.165/SP. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR